Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-97.2024.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005319-97.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[A. SCHLEICHER EIRELI - CNPJ: 13.418.219/0001-57 (EMBARGANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), DANIELLY ROQUE PIVANTE - CPF: 057.242.081-13 (ADVOGADO), PECAS E ACESSORIOS PARANA LTDA - CNPJ: 42.026.908/0001-14 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL NIEDERMAYER DE FREITAS - CPF: 066.299.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALACE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 071.017.211-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MARQUES PEREIRA - CPF: 052.373.301-18 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUENDER CARDAMONE LOPES - CPF: 060.186.811-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO
DE APELAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE E CONTRADIÇÃO
EM ANALISAR A
BOA-FÉ DAS INTERESSADAS E
POSSIBILIDADE DE
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS DURANTE A PRÁTICA DA TRÁFICO DE DROGAS
.
VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE RECURSAL
.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas
,
pois,

ao analisar e afastar
a boa-fé das terceiras interessadas
a decisão embargada expôs adequadamente as razões
. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
A.
Schleicher

Eireli
-ME e Peças e Acessórios Paraná Ltda

contra o acórdão prolatado no dia
23 de outubro
de

2024
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do
Recurso
de Apelação
n.
1005319-97.2024.8.11.0004
, para que
seja sanado o
s
vício
s
de

contradição e ambiguidade

supostamente existente
s
no seu conteúdo.

Nas razões que se encontram no ID
250348669
, o
s
embargante
s
sustenta
m que
a interpretação da boa
-
fé deve ser analisada sobre a licitude da origem da propriedade dos veículos apreendido
s, fato, esse
,
ficou
devidamente comprovado e reconhecido por essa vigorosa Câmara julgadora.
“
Sendo assim
,

quando esse eminente Desembargador aponta que a “locação de veículos destituída de qualquer verossimilhança, notadamente a partir de documentos extremamente frágeis e destoantes da prática comercial” não indica a
boa fé
desses terceiros, acaba por se contradizer e dar entendimento ambíguo.
”

Aduz que “
não é crível a inexistência de verossimilhança do negócio jurídico ante os documentos apresentados, em que pese, frágeis aos olhos do direito comercial e empresarial,
Todavia
, o que está em julgamento é a
boa fé
dos terceiros e não o cumprimento das diretrizes da atividade locatícia.
”

Salienta que a
interpretação
dada as normas no acórdão embargado são
contraditória
s,
ambígua
s e ferem
lei federal
. Além disso, aumentam

os seus
prejuízos, rotulando-os, como infratores e colocando-os ao mesmo nível dos traficantes,
tendo em vista que
estão sendo punidos reflexamente pelo crime por aqueles cometido.

Posto isso,
requer

“
o afastamento da contradição e ambiguidade apontadas nesses
aclaratórios
e com a atribuição dos efeitos infringentes, a
modificação do acórdão ensejando provimento do recurso de apelação. Se esse não for o entendimento, o que não se espera, que essa douta Câmara enfrente o prequestionamento apontado no tópico anterior,
afim
de embasar recursos perante instâncias superiores.
”

O
Ministério Público,
manifestou ausência de interesse recursal. (ID
251162681
)

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que
o vertente
embargos de declaração, cujas razões

p
rotocolizadas no dia
31 de outubro
2024
,
foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Todavia, conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda,
deve ser
salienta
do
que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Destacamos.

Volvendo-se ao caso em apreço,
observa-se que o recorrente não demonstrou a omissão, obscuridade, tampouco a contradição no
acórdão
embargado, uma vez que se limitou
em rediscutir matérias já analisadas e julgadas
.

De fato,

não existe nenhuma
contradição e
/ou
ambiguidade
no
acórdão que decidiu o
recurso de apelação
, pois,
os embargantes postularam “
o reconhecimento da origem ilícita dos bens e a boa-fé das empresas na prestação dos serviços de locação; bem como a imediata restituição dos automóveis.
”
,
pleitos, esses, que
foram integralmente analisados
e decididos fundamentadamente
, conforme se infere da ementa
da
citada
decisão abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE PERDIMENTO DOS VEÍCULOS. 1. PRETENDIDA A DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS E APREENDIDOS PARA O INTERESSE DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA BOA-FÉ DAS APELANTES. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos de transporte de entorpecente, a

restituição

do veículo somente será cabível quando restar demonstrado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6º, da Lei n. 11.343/2006, o que não ocorre no caso de alegação de locação de veículos destituída de qualquer

verossimilhança, notadamente a partir de documentos extremamente frágeis e destoantes da prática comercial, não indicativas da boa-fé desse terceiro.

2. Recurso desprovido.

A propósito
,
não se trata de mera irregularidade em relação contratual, mas, sim, de ausência de comprovação evidente da boa-fé
das empresas, pois,
é entendimento da jurisprudência que “
e
mbora não se possa exigir da empresa exploradora da atividade de locação atuação extrema quanto ao locatário, como a investigação de antecedentes criminais, é esperado conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado
..
.”

[
STJ -
AgInt
no
Recurso Especial
N
.
1812698 - PR (2019/0128310-0)
]

No caso em discussão, conforme destacado na decisão embargada as empresas interessas
“
não demonstraram, de forma idônea a suposta locação, uma vez que não existe qualquer espécie de contrato formal, com indicação específica dos dados dos veículos locados, tais como placa,
renavam
e chassi etc., como também a indicação
dos motoristas, principalmente, suas carteiras

nacional de habilitação-CNH, documento
..
.
”
, situação, essa, que
contribui, ainda que indiretamente, com a prática do ato ilícito que, não fosse o bem locado, poderia não ter ocorrido
.

Além disso,
extrai-se que na
decisão embargada a boa-fé das empresas embargantes
foi analisada
, mas, afastada fundamentadamente.
Portanto
, impõe-se reconhecer que
as empresas
embargante
s
, na verdade, pretendem rediscutir matéria
s já analisadas
, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
contraditório ou ambíguo
, tampouco existe erro material,
mas, apenas avesso aos
seus
interesses
.

E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

De outra banda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que
se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito,
sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Além
do mais
, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extra
i
os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se
não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12
.
12
.
2017,
DJe
19
.
12
.
2017).
Destacamos

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
A.
Schleicher

Eireli
-ME e Peças e Acessórios Paraná Ltda
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024